Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709024-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS MERCES VILANOVA REPRESENTANTE LEGAL: MILENE VILANOVA BERNARDINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCÊS VILANOVA contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade (ID 61268002). Em suas razões (ID 56366116), o embargante sustenta a ocorrência de erro de fato e omissão na decisão. Afirma que o acórdão embargado foi publicado no dia 29/5/2024, porém, a contagem de 5 dias para a oposição de embargos de declaração encerrou-se em 6/6/2024, e não no dia 5/6/2024. Acrescenta que o dia 30/5/2024 foi ponto facultativo, conforme Portaria Conjunta 1 de 11 de janeiro de 2024 deste Tribunal. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para conhecer e dar provimento aos embargos de declaração (ID 60008796) opostos contra o acórdão (ID 59577068). Contrarrazões apresentadas (ID 62458545). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso merece provimento. A decisão embargada (ID 61268002) deixou de considerar o ponto facultativo atribuído ao dia 30/05/24 por este Tribunal na contagem da tempestividade dos embargos de declaração (ID 60008796) opostos pelo ESPÓLIO DE MARIA DAS MERCÊS VILANOVA contra o acórdão (ID 59577068) que negou provimento ao agravo de instrumento do mencionado espólio. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão nos termos delineados acima. Em consequência, reconheço a tempestividade dos embargos de declaração opostos (ID 60008796). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração ((ID 60008796). Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator